Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723759-48.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA GOMES FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA GOMES FIGUEIREDO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0030132-29.2014.8.07.0018, promovida pelo Distrito Federal em desfavor de DANILO PINHEIRO DOS SANTOS, da ora agravante e de SELMA CARLOS PINHEIRO-ME Constato que a agravante não formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, atendidos os pressupostos legais, admito o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para que apresente resposta no prazo legal. Desnecessária a requisição de informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2021 às 19:27:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora